Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O desatendimento da determinação para apresentação de Emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 1.1. Conforme previsto nos arts. 319 e 320, do mesmo Código, os requisitos da Inicial são: o juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas que a parte pretende produzir, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e no art. 3o do Código de Processo Civil, não exige o esgotamento das vias administrativas para se pleitear a prestação jurisdicional.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.